Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.Se a pretensão da autora não inclui indenização relativa à bagagem, não se conhece no recurso na parte em que impugna indenização de bagagem no valor de R$ 4.932,61.

2.Condições climáticas adversas constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso do voo, mas não a eximem dos danos decorrentes da falta de assistência adequada ao passageiro durante o atraso.

3.Havendo atraso do voo e perda da conexão, a empresa aérea responde pelo traslado aeroporto-hotel durante a conexão. Os demais gastos de transporte não se inserem na linha de causalidade do cancelamento do voo e, bem por isso, são insuscetíveis de indenização.

4.Na hipótese, o consumidor não comprovou gasto com alimentação, reconheceu que foi lhe fornecido hospedagem pela empresa aérea e apresentou recibo de transporte de traslado do trecho da residência da autora para o aeroporto de origem (Brasília) e do aeroporto de destino (Curitiba) para o hotel, itinerários estes não relacionados à estadia não programada em São Paulo. Assim, não é devida a indenização dos danos materiais que a autora alega ter experimentado.

5. A companhia aérea responde pela demora excessiva (6 horas) em fornecer assistência (alimentação e hospedagem) ao passageiro que permaneceu em pé aguardando solução da empresa após a perda da conexão devido a problemas meteorológicos que impediram o pouso do primeiro voo.

6.No caso, houve atraso de mais de mais de 15 horas no voo contratado pela autora, tendo sido frustrada sua expectativa de viagem. Foi obrigada a pernoitar sem sua bagagem, indispensável para sua higiene, porquanto foi despachada desde o início da viagem, para o local de destino.
7. Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ - REsp. n. 8768-SP).

8. Deve o valor fixado a título de danos morais ser reduzido para R$ 4.000,00, valor que atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em conta que o atraso ocorreu por questão climática e considerando a responsabilidade da empresa pela demora na assistência ao passageiro.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais e reduzir o quantum fixado pelos danos morais para R$ 4.000,00.

10.Sem custas processuais ou honorários advocatícios.